Tribunal: TJDFT
Processo: 0735101-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0735101-58-58.2018.8.07.0001 Apelante(s) WELBER PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS Apelado(s) MARCELO DE ATAÍDE FERREIRA E OUTROS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelações interpostas por Welber Pereira dos Santos e outros, diante da sentença de ID 18661332, integrada pela decisão de 18661337, proferida em ação de conhecimento, movida por Marcelo de Ataíde Ferreira em desfavor de Welber Pereira dos Santos e Luzia Ferreira. Previamente ao exame dos apelos, verifica-se que o recorrente Marcelo de Ataíde Ferreira não apresentou comprovante de recolhimento do preparo, sob o pretexto de ser beneficiário da justiça gratuita (ID 18661339). Não obstante, depreende-se dos autos que o requerente, ora apelante, recolheu as custas iniciais (ID 18660434), denotando a incompatibilidade com a situação de hipossuficiência. Ao demais, percebe-se que sequer houve a reiteração do pedido de concessão da benesse. Como dito, consta apenas a afirmação da parte de que goza da gratuidade de justiça, o que não reflete a realidade. Nesse contexto, intime-se o apelante Marcelo de Ataíde Ferreira para realizar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator